Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

2. A defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, alegando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição do regime semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que a reincidência não é específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o regime semiaberto foi devidamente fundamentado ou se a pena permite a fixação do regime aberto; e, (ii) analisar se a reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime inicial semiaberto encontra respaldo no artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal, que prevê a possibilidade de cumprimento da pena nesse regime para condenados a penas inferiores a quatro anos, desde que não sejam reincidentes. A reincidência do réu, aliada à circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), justifica a escolha do regime semiaberto.

5. O entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ admite a imposição do regime semiaberto a reincidentes condenados a penas inferiores a quatro anos, se houver fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, que exige a ausência de reincidência em crime doloso, salvo se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não for específica.
7. Embora o apelante não seja reincidente específico, ostenta múltiplas condenações e cometeu o crime enquanto cumpria pena por outro delito, evidenciando a ineficácia de sanções menos gravosas para sua ressocialização.

8. O entendimento jurisprudencial majoritário sustenta que a reincidência, ainda que não específica, pode fundamentar a negativa da substituição da pena quando as circunstâncias do caso indicarem que a medida não seria socialmente recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, IV; Código Penal, arts. 33, §2o, "b", e 44, II e §3o; Súmula 269 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 598.012/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 15/09/2020; TJDFT, Acórdão 1965950, 0706607-60.2021.8.07.0008, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025.